Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-31.2019.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001107-31.2019.8.11.0029
Recorrente: Paulo Afonso do Carmo Silveira
Recorrido: Fernando José de Almeida
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Paulo Afonso do Carmo Silveira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 117615451):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE POSSE JUSTA, MANSA, PACÍFICA COM ANIMUS DE DONO DOS AUTORES APELANTES – NATUREZA DA POSSE JÁ DISCUTIDA E DEFINIDA EM ANTERIORES DEMANDAS DE AÇÃO ANULATÓRIA E REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se os próprios autores postularam a resolução da ação com prolação de sentença, não há se falar em cerceamento de defesa, máxime se o feito estava em condição de receber julgamento pelo mérito.
O acolhimento da exceção de usucapião pressupõe a demonstração da posse mansa, pacífica e com animus domini, pelo prazo legal necessário ao seu reconhecimento. Se não demonstrado os requisitos legais necessários ao reconhecimento do pedido, com acerto a sentença que julga improcedente o pedido”. (N.U 1001107-31.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Paulo Afonso do Carmo Silveira, mantendo, assim, a sentença que julgou improcedente o pleito em ação de usucapião extraordinária movida em desfavor de Fernando José de Almeida.
A parte recorrente alega violação aos artigos 111, 278 e 280 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os advogados Luiz Orione Neto e Marcelo Ângelo de Macedo foram constituídos pelo Recorrente seus novos procuradores, conforme se vê claramente da Procuração Ad Judicia objeto do Id. 95404022”.
Afirma que “essa nova procuração foi outorgada aos novos advogados em 03 de maio de 2021, enquanto a procuração outorgada pelo Recorrente à colega Dra. Aurene Campos de Sousa é datada de 07 de outubro de 2019. Portanto, é indiscutível que a procuração outorgada aos advogados Luiz Orione Neto e Marcelo Macedo é posterior à procuração outorgada à colega Dra. Aurene Campos de Sousa”.
Assevera que “além desse requisito – constituição de novos procuradores em data posterior – o colendo STJ exige que a nova procuração outorgada não faça menção à procuração anterior e nem mencione o nome da advogada Aurene Campos de Sousa, o que também ocorreu, conforme se vê da leitura da referida Procuração ad judicia já reproduzida na pág. 6 desta peça”.
Pontua que “se todos os requisitos exigidos pelo c. STJ se fazem presentes no caso em apreço, disso decorre que a intimação dos novos patronos era obrigatória, sob pena de fulgurante lesão ao art. 111 do Estatuto dos Ritos, já que houve revogação tácita do mandato com a constituição de novos procuradores”.
Sustenta que “no caso sub judice, como já ressaltado, os novos patronos constituídos somente tomaram conhecimento do julgamento da Apelação no 1001107-31.2019.8.11.0029, na data de 25/02/2022, quando já tinha transcorrido o prazo dos aclaratórios – que venceu em 21/02/2022 –, uma vez que a publicação no DJ ocorreu na data de 14/02/2022”.
Argumenta que, “portanto, não restou outra alternativa ao Recorrente senão alegar a ‘... nulidade do ato (ausência de intimação do julgamento da apelação) na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos...’, que é exata e precisamente este Recurso Especial, já que o prazo do Recurso de Embargos de Declaração já tinha fluído”.
Recurso tempestivo (id 120104952) e preparado (id 120019999).
Sem contrarrazões, conforme id 123135966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 111, 278 e 280 do CPC, a parte recorrente alega que “é patente a nulidade absoluta do julgamento da Apelação pela óbvia e elementar razão de que a ausência de intimação gera a nulidade do ato por falta de observância das prescrições legais”.
Aduz que “basta um relance de olhos na ‘capa do processo eletrônico’ para verificar que na parte destinada aos Procuradores somente aparece o nome da advogada AURENE CAMPOS DE SOUSA, que não é mais advogada do Recorrente desde a data de 03 de maio de 2021, data em que houve a outorga de novo instrumento de mandato aos advogados LUIZ ORIONE NETO e MARCELO ÂNGELO DE MACEDO. Ora, a ausência de intimação dos advogados constituídos constitui, segundo a doutrina especializada, um dos casos mais graves de vício processual a gerar a nulidade absoluta do ato”.
No entanto, a referida questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e por mais que tenha surgido no próprio aresto, era necessária a oposição de embargos de declaração para provocar o colegiado a examiná-la, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DIREÇÃO PERIGOSA. ART. 309 DO CTB. USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 304 E 297 DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. PRETENSA VIOLAÇÃO DO ART. 381, II E III, C/C O 315, DO CPP E 489, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não viola o art. 619 do Código de Processo Penal o acórdão de embargos de declaração que decide, de forma fundamentada, a matéria submetida a julgamento.
2. A superveniência de sentença condenatória prejudica a tese referente à inépcia da denúncia.
3. Ainda que a alegada violação de norma infraconstitucional tenha surgido no acórdão recorrido, é indispensável a provocação do tribunal de origem para manifestar-se sobre o tema por meio de embargos de declaração, a fim de suprir a exigência do prequestionamento prevista na Súmula n. 282 do STF.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 1786063/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Com relação ao art. 3o do CPC/73, verifica-se que não houve o pronunciamento do Tribunal de origem a respeito da alegada falta de interesse de agir, nem foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão e propiciar o prequestionamento, o qual é imprescindível mesmo para vícios surgidos no acórdão recorrido.
Incidem, por isso, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O prequestionamento depende de pronunciamento judicial específico sobre a questão ventilada, sendo insuficiente, para tanto, a mera menção, no relatório do acórdão recorrido, da tese apresentada no recurso especial.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 619.572/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça